Tribunal: TJPA
Processo: 0003185-97.2019.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003185-97.2019.8.14.0007

APELANTE: LUIS DE SOUSA BRITO

ADVOGADO DATIVO: RAIMUNDO LIRA DE FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0003185-97.2019.8.14.0007

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Baião/PA

Apelante:
Luís de Sousa Brito

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. CONCURSO MATERIAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A DOSIMETRIA.

1) O magistrado condenou o ora recorrente com fulcro no art. 157, §2°-A, I c/c art. 14, II do CP, em concurso material, com o crime do art. 180 do CP. E, em razão disso, realizou duas dosimetrias distintas, uma para cada crime.

2) Dosimetria da pena referente ao crime de roubo tentado (art. 157, §2º-A, I c/c art. 14, II, ambos do CP)

2.1) Primeira fase da dosimetria. Magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime. O delito de roubo é doutrinariamente classificado como crime complexo, eis que atinge mais de um bem jurídico, quais sejam, o patrimônio e a liberdade individual/integridade corporal. Nesse viés, certo é que o emprego de violência e grave ameaça já constituem elementares do crime de roubo e, portanto, a princípio, não poderiam ser valoradas como circunstância judicial, sob pena de
bis in idem.
Ausência de provas de violência que extrapole o tipo penal. Circunstância decotada.

2.2) Segunda e terceira fase da dosimetria em consonância com a legislação penal, redimensionamento da pena.

3) Dosimetria da pena referente ao crime de receptação (art. 180 do CP).

3.1)
Primeira fase da dosimetria. Magistrado exasperou a pena apesar de considerar neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Erro material verificado. Fixação da pena-base no mínimo legal.

3.2) Segunda e terceira fase da dosimetria em consonância com a legislação penal, redimensionamento da pena.

4) Manutenção do concurso material entre os crimes, pena final fixada em
04 (quatro)
e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido
a fim de afastar a valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime na dosimetria do crime de roubo tentado, bem como corrigir erro material na fixação da pena-base do crime de receptação, redimensionando a pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 04/09/2023 e 13/09/2023,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de afastar a valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime na dosimetria do crime de roubo tentado, bem como corrigir erro material na fixação da pena-base do crime de receptação, redimensionando a pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidida pelo Exm Sr Des Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUÍS DE SOUSA BRITO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Baião/PA, nos autos da ação penal n° 0003185-97.2019.8.14.0007, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º-A, I c/c art. 14, II do CP e art. 180 do CP, em concurso material, fixando a pena final em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 10840368 – Pág. 1/2), o recorrente

pugna pela reanálise da dosimetria da pena, notadamente da primeira fase, eis que defende que foi condenado a uma pena maior do que a pena justa para os delitos por si cometidos.

Assim, requer que a pena-base de ambos os crimes seja fixada no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10840373 – Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, a fim de que seja redimensionada a pena aplicada para que seja aplicado fração mais proporcional na exasperação da pena-base (Num. 11412287 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, requerendo que a pena-base de ambos os crimes que lhe foram imputados seja fixado no mínimo legal, com o consequente redimensionamento da pena final.

Analisando os autos, observa-se que o
magistrado condenou
o ora recorrente com fulcro no
art. 157, §2°-A, I c/c art. 14, II do CP
, em concurso material, com o crime do
art. 180 do CP
. E, em razão disso, realizou duas dosimetrias distintas, uma para cada crime.

Vejamos.

No que tange a
dosimetria do crime de roubo tentado
, o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
valorou negativamente apenas 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, a circunstância do crime, sob o argumento de que elas se mostravam “
desfavoráveis, considerando a ameaça á vítima
”.

De antemão, evidencio que tal fundamentação não se presta a exasperar a pena-base.

Isso porque, é sabido que o delito de roubo é doutrinariamente classificado como crime complexo, eis que atinge mais de um bem jurídico, quais sejam, o patrimônio e a liberdade individual/integridade corporal. Nesse viés,
certo é que o emprego de violência e grave ameaça já constituem elementares do crime de roubo e, portanto, a princípio, não poderiam ser valoradas como circunstância judicial, sob pena de
bis in idem
.

Veja-se que não se está negando a gravidade da conduta do recorrente no presente caso, mas para que a ameaça e violência perpetrada nas vítimas pudesse ensejar a exasperação da pena-base
fazia-se necessário que estivesse demonstrado nos autos que sua conduta extrapolou os limites previstos no tipo penal, o que entendo não estar evidenciado nos autos.

Com efeito, não há nos autos qualquer informação de que a violência e/ou grave ameaça exercida pelo recorrente tenha resultado e
m algum dano ou sequela nas vítimas a evidenciar, na sua conduta,
um maior juízo de reprovabilidade.

Veja-se que
as vítimas declararam em juízo
que o acusado chegou anunciando o assalto, apontando a arma em suas cabeças, o que entendo ser
conduta que já integra o próprio tipo penal em análise, o qual, como já introduzido acima, não objetiva proteger exclusivamente o patrimônio, mas também, a integridade física do ofendido.

Assim, as ameaças como as indicadas pelas vítimas já são esperadas nesse tipo de delito, não tendo a violência ultrapassado a elementar do tipo penal do crime roubo, pelo o que
indevida se mostra a valoração negativa das circunstâncias do crime indicada na sentença
.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME.
VIOLÊNCIA FÍSICA. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ELEMENTAR DO TIPO. VIOLÊNCIA EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O emprego da violência física constitui elementar do crime de roubo e, portanto, não pode ser, em princípio, empregada como circunstância judicial, sob pena de bis in idem
. 2.

A violência física empregada na prática do roubo somente poderá servir de fundamento para a exasperação da pena-base, como circunstância judicial, quando evidenciado que as agressões físicas à vítima extrapolaram o que é inerente ao tipo penal
. 3. No caso dos autos, não restou demonstrado que a violência perpetrada pelo réu foi excessiva ou desproporcional ao previsto no tipo penal, assim, indevida se mostra a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 00010889820198070014 DF 0001088-98.2019.8.07.0014, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 19/03/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 07/04/2020) (grifo nosso).

Desse modo, não havendo outras razões para manter a valoração negativa,
faço o decote do vetor das circunstâncias do crime
e,
em razão disso,
redimensiono a pena-base do crime de roubo tentado, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado reconheceu em favor do recorrente a atenuante da confissão espontânea, o que mantenho nessa oportunidade, no entanto, tendo por consideração o teor da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicar a redução do
quantum
da pena,
convertendo a pena-base em pena provisória
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o magistrado reconheceu a causa de aumento do emprego da arma de fogo, aumentando a pena em 1/3 (um terço) e, após entendeu presente a causa de diminuição de pena referente a tentativa, diminuindo a pena em 1/3 (um terço). Mantenho a majorante e minorante reconhecida e, tendo por consideração a non reformatio in pejus,
fixo a pena definitiva do crime de roubo tentando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa
.

Quanto a
dosimetria do crime de receptação
, observa-se que,
na primeira fase
, o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, apesar de não ter valorado negativamente
nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Note-se, portanto, que houve
nítido erro material na sentença
, na medida em que o juízo ‘a quo’ exasperou a pena em 06 (seis) meses, mesmo considerando neutras a culpabilidade do agente, os antecedentes criminais, a conduta social, a personalidade do agente, o comportamento da vítima, bem como os motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Diante disso, corrijo o erro material identificado,
fixando a pena-base do crime de receptação no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado reconheceu em favor do recorrente a atenuante da confissão espontânea, o que mantenho nessa oportunidade, no entanto, tendo por consideração o teor da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicar a redução do
quantum
da pena,
convertendo a pena-base em pena provisória
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o magistrado entendeu inexistir causas de aumento e diminuição da pena, o que se encontra de acordo com a legislação penal, de modo que
torno a pena definitiva
.

Deixo de redimensionar a pena de multa do presente crime, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Por fim, o magistrado reconheceu o
concurso material
entre os crimes imputados, somando as penas cominadas. Mantenho o concurso material, pelo o que
fixo a pena final do recorrente em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena, o que mantenho por estar de acordo com o art. 33, §2°, ‘b’ do CP.

Ante a omissão do juízo ‘a quo’, entendo
incabível
a substituição da pena
por
restritivas de direitos, bem como a
suspensão condicional da pena
, eis que ausente os respectivos requisitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
a fim de afastar a valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime na dosimetria do crime de roubo tentado, bem como corrigir erro material na fixação da pena-base do crime de receptação, fixando a pena final do recorrente em 04 (quatro)
e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, a ser cumprido inicialmente no regime
semiaberto,
mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 18 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/09/2023